Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718151-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Mauro Pereira de Almeida Júnior Réus: Trópicos Engenharia e Comércio Ltda Eco Wash Serviços de Mão de Obra Ltda D e s p a c h o De acordo com a certidão aludida no Id. 19887801 a ré sociedade empresária Eco Wash Serviços de Mão de Obra Ltda não foi encontrada no endereço indicado pelo autor. Manifeste-se o demandante em 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator